Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO PERANTE À AUTORIDADE POLICIAL. CUNHO INFORMATIVO. PERÍCIAL POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ANÁLISE ESPECIALIZADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍODO LONGO ENTRE O FATO E A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSERTO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. LESÕES, PERDA DO RIM E ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Os depoimentos realizados perante à autoridade policial não possuem a força probante testemunhal estabelecida pelo Código de Processo Civil, de sorte que devem ser tidas como depoimentos informativos, os quais, nessa qualidade, não são aptos a afastar as conclusões adotadas pela perícia que se constituiu de laudo técnico elaborado por especialista da polícia civil, cuja validade é dotada de fé pública.
2. Comprovado nos autos, por meio de perícia policial, que a ré deu causa ao acidente de trânsito, cabível a sua condenação aos danos comprovadamente decorridos do fato.
3. O simples fato de haver longo período, desde de o acidente até a realização de orçamentos para conserto do veículo, por si só, não conduz a conclusão de que os danos localizados não seriam decorrentes do acidente objeto dos autos.
4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5. Verificado que o acidente de trânsito ocasionou lesões físicas, perda do rim direito e perturbação psicológica à vítima, cabível a indenização por danos morais.
6. Na fixação dos danos morais, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, de sorte que não merece alteração o valor fixado se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Apelação conhecida, mas desprovida.